Tribunal: TJSP
Processo: 1010457-96.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO DE VIZINHANÇA – QUEDA DE MURO E MÁQUINÁRIO SOBRE O IMÓVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
- A pena para a ausência do recolhimento dos honorários periciais é justamente ter como desconsideradas as considerações anteriormente formuladas, sendo plausível, portanto, que a demanda seja julgada à luz dos documentos até então colacionados aos autos.
- Apesar da

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO DE VIZINHANÇA – QUEDA DE MURO E MÁQUINÁRIO SOBRE O IMÓVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
- A pena para a ausência do recolhimento dos honorários periciais é justamente ter como desconsideradas as considerações anteriormente formuladas, sendo plausível, portanto, que a demanda seja julgada à luz dos documentos até então colacionados aos autos.
- Apesar da ausência de produção da prova pericial, a qual serviria justamente para comprovar os limites da responsabilidade dos apelantes com maior precisão, existiam nos autos as provas trazidas pela parte adversa, mormente o laudo técnico por ela produzido extrajudicialmente o qual tinha o condão de auxiliar o Magistrado no deslinde da demanda.
- Restando nos autos comprovados que o reparo não ficou condizente com o acabamento existente anteriormente no imóvel, vez que houve a reparação milimetricamente apenas dos pontos atingidos pelo maquinário que caiu sobre o imóvel dos apelados, deixando de considerar que tal medida poderia dar azo ao surgimento de novas anomalias que ainda competiria responsabilidade de preparo aos demandados e, não tendo sido impugnado especificamente pelos apelantes seus termos, de rigor a manutenção do pagamento dos valores necessários à regularização do imóvel.
- Quanto ao tempo de estadia no hotel, a r. sentença deverá remanescer tal como proferida, quer porque a empresa se comprometera anteriormente em arcar com os custos de hospedagem até a liberação do imóvel dos apelados pela Municipalidade de Osasco, quer porque tal fato, ao contrário do alegado pelas apelantes a liberação do imóvel não ocorreu no dia 15.12.17, mas sim, no dia 19.12.17, sendo justificável que, ainda que não tivesse havido desencontro em relação ao comparecimento no dia na primeira data prevista, se mostrava o lapso temporal de 4 dias plausível para o retorno ao imóvel, dada a necessidade de limpeza do local.
- Justificável a manutenção da condenação à composição dos gastos realizados para a elaboração do parecer técnico, cuja elaboração se fez de suma importância para a constatação dos danos suportados pelos apelados, sendo certo que tal gasto se fez necessário em face da postura dos apelantes de realizarem os reparos necessários com a qualidade devida, assim como, daqueles referentes à limpeza do imóvel para o reingresso dos moradores, pois, apesar de ter sido alegada a realização desta por prepostos da demanda, nada foi trazido aos autos para o fim de comprovar o quanto alegado.
- Evidente o dano suportado pelos apelados não só em decorrência de parte do muro divisório existente entre o imóvel deles e aquele no qual estava sendo realizada a obra descrita nos autos, mas também, em face da queda do maquinário sobre o imóvel dos apelados, situação essa que não só teve o condão de assustar os moradores em relação aos reflexos da obra vizinha (construção de um edifício), mas também com que eles tivessem que desocupar o imóvel até a respectiva desinterdição, principalmente em momento em que se avizinhavam as festividades de final de ano.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010457-
96.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são apelantes EKKO GROUP
CONSTRUÇÕES
E
INCORPORAÇÕES
LTDA.,
EKKO
GROUP
INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA e EDIFICIO PRIVATE BELA
VISTA SPE LTDA, são apelados MARIO JOSÉ CELESTINI e ELISABETE
CHARKANI CELESTINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010457-96.2018.8.26.0405 -Voto no 30289
2
VOTO No 30289 – APELAÇÃO CÍVEL No 101457-96.2018.8.26.0405
APELANTES: EKKO GROUP CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, EKKO
GROUP CONSTRUÇÕES LTDA E EDIFÍCIO PRIVATE BELA VISTA SPE LTDA
APELADOS: MÁRIO JOSÉ CELESTINI E ELISABETE CHARKANI CELSTINI
COMARCA: OSASCO
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) CARLOS EDUARDO D ELIA
SALVATORI
EMENTA
APELAÇÃO
DIREITO DE VIZINHANÇA
QUEDA
DE MURO E MÁQUINÁRIO SOBRE O IMÓVEL

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
- A pena para a ausência do recolhimento dos honorários
periciais é justamente ter como desconsideradas as
considerações anteriormente formuladas, sendo plausível,
portanto, que a demanda seja julgada à luz dos documentos
até então colacionados aos autos.
- Apesar da ausência de produção da prova pericial, a qual
serviria
justamente
para
comprovar
os
limites
da
responsabilidade dos apelantes com maior precisão,
existiam nos autos as provas trazidas pela parte adversa,
mormente
o
laudo
técnico
por
ela
produzido
extrajudicialmente o qual tinha o condão de auxiliar o
Magistrado no deslinde da demanda.
- Restando nos autos comprovados que o reparo não ficou
condizente com o acabamento existente anteriormente no
imóvel, vez que houve a reparação milimetricamente apenas
dos pontos atingidos pelo maquinário que caiu sobre o
imóvel dos apelados, deixando de considerar que tal medida
poderia dar azo ao surgimento de novas anomalias que
ainda
competiria
responsabilidade
de
preparo
aos
demandados e, não tendo sido impugnado especificamente
pelos apelantes seus termos, de rigor a manutenção do
pagamento dos valores necessários à regularização do
imóvel.
- Quanto ao tempo de estadia no hotel, a r. sentença deverá
remanescer tal como proferida, quer porque a empresa se
comprometera anteriormente em arcar com os custos de
hospedagem até a liberação do imóvel dos apelados pela
Municipalidade de Osasco, quer porque tal fato, ao contrário
do alegado pelas apelantes a liberação do imóvel não
ocorreu no dia 15.12.17, mas sim, no dia 19.12.17, sendo
justificável que, ainda que não tivesse havido desencontro
em relação ao comparecimento no dia na primeira data
prevista, se mostrava o lapso temporal de 4 dias plausível
para o retorno ao imóvel, dada a necessidade de limpeza do
local.
- Justificável a manutenção da condenação à composição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010457-96.2018.8.26.0405 -Voto no 30289
3
dos gastos realizados para a elaboração do parecer técnico,
cuja elaboração se fez de suma importância para a
constatação dos danos suportados pelos apelados, sendo
certo que tal gasto se fez necessário em face da postura dos
apelantes de realizarem os reparos necessários com a
qualidade devida, assim como, daqueles referentes à
limpeza do imóvel para o reingresso dos moradores, pois,
apesar de ter sido alegada a realização desta por prepostos
da demanda, nada foi trazido aos autos para o fim de
comprovar o quanto alegado.
- Evidente o dano suportado pelos apelados não só em
decorrência de parte do muro divisório existente entre o
imóvel deles e aquele no qual estava sendo realizada a obra
descrita nos autos, mas também, em face da queda do
maquinário sobre o imóvel dos apelados, situação essa que
não só teve o condão de assustar os moradores em relação
aos reflexos da obra vizinha (construção de um edifício),
mas também com que eles tivessem que desocupar o imóvel
até a respectiva desinterdição, principalmente em momento
em que se avizinhavam as festividades de final de ano.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
854/863, cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte a demanda,
condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de R$17.145,00, a título de
ressarcimento dos reparos a serem feitos no imóvel, ao pagamento de R$ 8.032,34 a
título de ressarcimento da estadia no hotel; R$ 2.904,00 a título de locação
emergencial de sala para a filha do autor; ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de
ressarcimento dos custos de elaboração de parecer técnico de avaliação dos danos;
ao pagamento de R$ 1.072,00 a título de ressarcimento de despesas com lavagem
das cortinas e limpeza pós-obra na residência dos autores; ao pagamento de R$
3.000,00 a título de ressarcimento com ida e volta de mudança, tudo com juros de
mora de 1% ao mês a contar de 04.12.17 e correção monetária pela tabela deste E.
Tribunal a partir de cada desembolso; ao pagamento do R$ 3.0000,00 por mês, e
eventuais aumentos pelo IGPM, a título de ressarcimento com valores de aluguel de
15.01.18 até a data de encerramento da obra, com juros de 1% ao mês, a contar do
vencimento de cada aluguel e; ao pagamento de R$ 45.000,00 ao coautor (Mário e
Elisabete) a título de ressarcimento dos danos morais, com juros de mora de 1% ao
mês, a contar da sentença e correção monetária pela tabela deste E. Tribunal, também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010457-96.2018.8.26.0405 -Voto no 30289
4
a partir da sentença. Por consequência, impôs aos réus, solidariamente, o pagamento
das custas processuais, bem como, dos honorários advocatícios fixados em 20% do
valor da condenação.
Entendeu o i. Magistrado a quo, que deveria ser julgada
antecipadamente a lide, impondo à parte ré o ônus, vez que esta não depositou o
adiantamento dos honorários periciais, deixando precluir a prova técnica, não sendo
necessária, ainda, a prova oral pretendida pelos autores. Asseverou que ao não
arcarem com o adiantamento dos honorários periciais, talvez já cientes de eventual
resultado, os réus devem suportar o ônus, donde a prestação do serviço de construção
é considerada defeituosa no que tange ao acautelamento do prédio vizinho, de
propriedade dos autores. Destacou a existência de fotografia nos autos dando conta
que o veículo denominado perfuratriz, tombou sobre o imóvel dos autores, tendo uma
parte atingindo diretamente o imóvel dos autores, o que escancara a evidência de
falha na prestação do serviço das empresas requeridas, fato que ocorreu em 04.12.17
e que fora precedido de outro em 17.11.17. Afirmou que para fins de início de obras
deve se entender que o laudo de impacto de vizinhança deve ser feito quando da
demolição das casas que ali estavam anteriormente e não somente a partir da
construção do novo empreendimento, sendo que a demolição ocorreu em 28.08.16 e a
visita técnica foi realizada em 05.09.16. Ressaltou que o reconhecimento de que as
fissuras existentes no imóvel já existiam anteriormente somente poderia ser feita por
meio da perícia, sendo possíveis que as trincas se deram em função da demolição da
casa vizinha. Lembrou que quando do início da demolição o autor havia enviado dois e-
mails aos réus informando o surgimento dos problemas, tendo ele protestado contra o
início da obra antes da realização de vistoria em sua casa. Reconheceu que era
justificável que os gastos com a estadia em hotel perdurassem pelo período pretendido
(até 08.12.17), vez que a desinterdição ocorreu em 19.12.17, se justificando o prazo
de 4 dias para a limpeza do local. Determinou a restituição das quantias gastas com a
locação de sala para a filha do autor trabalhar, a qual desenvolvia a suas atividades
como fonoaudióloga na casa dos pais e tal custo fora arcado pelo autor. Salientou que
os custos com a elaboração de parecer técnico de avaliação dos danos estavam
ligados ao evento danoso, tal como deve ocorrer com as despesas para a lavagem
das cortinas e limpeza pós-obra. Com relação aos gastos com aluguel, afirmou que
era perfeitamente compreensível que os autores não quisessem voltar ao imóvel até
que as obras se findassem, ante os dois acidentes ocorridos em menos de um mês,
devendo as rés arcar com o pagamento de aluguel até o final da obra, além do valor
da mudança de ida e volta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010457-96.2018.8.26.0405 -Voto no 30289
5
Irresignados, os réus apelaram.
Aduziram, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada, ao
argumento de que era indispensável ao julgamento da demanda a realização de prova
pericial. Afirmaram que os pontos centrais da lide não se mostravam passíveis de
exame sem que se procedesse à realização da prova pericial. Alegaram que apesar da
questão relativa à preclusão, era fato que no processo civil moderno se privilegiava a
busca da verdade real, o que deveria ter sido observado pelo R. Juízo a quo.
Observaram que havendo impugnação específica na contestação, quanto aos
documentos juntados, não poderia ser presumida a existência de danos e seu nexo de
causalidade. No mérito, sustentaram que todos os danos materiais potencialmente
existentes foram reparados, bem como, que o imóvel fora disponibilizado para a
reocupação em 08.12.17, tendo os autores tão somente retornado no dia 19.12.17.
Apontaram que não se mostrava plausível a restituição das quantias pagas para a
elaboração de parecer técnica, vez que desnecessária ao processo, bem como a
restituição das quantias gastas com a limpeza, já que esta fora feita por prepostos das
rés. Por fim, deduziram tese acerca da ausência de dano na seara moral, requerendo,
subsidiariamente a redução do valor da indenização fixada.
Processado o apelo, foram apresentadas contrarrazões, tendo os autos
sido remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta acolhimento.
Isto porque, não há como afastar a preclusão reconhecida em relação à
produção da prova pericial, na medida em que resta clara da análise dos autos, que
quem detinha o ônus da prova, ou seja, os ora apelantes, não se desincumbiu dele.
Note-se que após a concessão de prazo para o recolhimento do
recolhimento dos honorários respectivos, os apelantes se quedaram inerte, deixando
de comprovar o quanto alegado, ou seja, as insurgências feitas inclusive acerca das
provas trazidas aos autos pela parte adversa.
Assim, a pena para tal postura é justamente ter como desconsideradas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010457-96.2018.8.26.0405 -Voto no 30289
6
as considerações anteriormente formuladas, sendo plausível, portanto, que a demanda
seja julgada à luz dos documentos até então colacionados aos autos.
Ademais, importante ressaltar nesse particular que, apesar da ausência
de produção da prova pericial, a qual serviria justamente para comprovar os limites da
responsabilidade dos apelantes com maior precisão, existiam nos autos as provas
trazidas pela parte adversa, mormente o laudo técnico por ela produzido
extrajudicialmente o qual tinha o condão de auxiliar o Magistrado no deslinde da
demanda.
Desta forma, não há como reconhecer qualquer nulidade em face da
ausência da realização da prova pericial, cujo ônus era dos apelantes, já que esta teria
o fito de melhor comprovar os limites da responsabilidade dos demandados e somente
não foi produzida em face da ausência do recolhimento dos honorários periciais, sendo
certo, no mais, que os elementos constantes nos autos eram suficientes ao deslinde
da demanda.
Neste contexto, oportuno destacar que foram colacionados aos autos
cópia de e-mail trocados entre as partes e de fotografias as quais demonstram que a
demolição da casa vizinha fora iniciada antes da elaboração do laudo de vistoria do
imóvel dos apelados, tendo o engenheiro Gustavo apontado que o colapso do muro
ocorreu pela falta de preparo do local, ou seja, da colocação de cortina e de muro de
contenção, os quais deveriam ter sido executados antes da movimentação de terra no
local em que estava sendo realizada a obra pelos apelantes (vide fls. 127).
Com relação à queda do maquinário sobre o imóvel dos apelados, foi
trazido parecer técnico pelos demandantes o qual dá conta de que o bem remanesceu
com fissuras verticais e horizontais, eflorescências e manchas de umidade
encontradas, cujos elementos foram comparados pelo engenheiro, com o laudo de
vistoria feito pelos apelantes após o início das obras, sendo tal prova mais que
suficientes para o julgamento da demanda.
Superada a matéria preliminar, melhor sorte não assiste ao recurso.
No que toca aos reparos necessários no imóvel (constatação das
irregularidades no refazimento da obra), o parecer técnico trazido pelos apelados dá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010457-96.2018.8.26.0405 -Voto no 30289
7
conta de que apesar dos apelantes terem se disponibilizado a atender as
necessidades dos apelados, o reparo não ficou condizente com o acabamento
existente anteriormente no imóvel, vez que houve a reparação milimetricamente
apenas dos pontos atingidos pelo maquinário que caiu sobre o imóvel dos apelados,
deixando de considerar que tal medida poderia dar azo ao surgimento de novas
anomalias que ainda competiria responsabilidade de preparo aos demandados.
No mais, há nos autos orçamento comprovando o quanto seria gasto na
regularização do imóvel (vide fls. 464/466), de modo a amparar o pleito dos apelados,
cujos termos não foram rebatidos especificamente pelos apelantes, os quais, aliás,
tinham maior capacidade técnica de discutir acerca do quanto apontado como
necessário, inclusive os valores pretendidos.
Quanto ao tempo de estadia no hotel, a r. sentença deverá remanescer
tal como proferida, quer porque a empresa se comprometera anteriormente em arcar
com os custos de hospedagem até a liberação do imóvel dos apelados pela
Municipalidade de Osasco (vide e-mail de fls. 422), quer porque tal fato, ao contrário
do alegado pelas apelantes a liberação do imóvel não ocorreu no dia 15.12.17, mas
sim, no dia 19.12.17 (vide auto de fls. 448), sendo justificável que, ainda que não
tivesse havido desencontro em relação ao comparecimento no dia 15.12.17, se
mostrava o lapso temporal de 4 dias plausível para o retorno ao imóvel, dada a
necessidade de limpeza do local.
Da mesma forma, devem os apelantes ressarcir os apelados dos
gastos realizados para a elaboração do parecer técnico, cuja elaboração se fez de
suma importância para a constatação dos danos suportados pelos apelados, sendo
certo que tal gasto se fez necessário em face da postura dos apelantes de realizarem
os reparos necessários com a qualidade devida.
Também se faz imperiosa a manutenção da condenação dos apelantes
ao pagamento dos custos da limpeza do imóvel para o reingresso dos moradores,
pois, apesar de ter sido alegada a realização desta por prepostos da demanda, nada
foi trazido aos autos para o fim de comprovar o quanto alegado.
Por fim, quanto ao pleito indenizatório na seara moral, deve ser mantida
a condenação imposta, inclusive pelo valor fixado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010457-96.2018.8.26.0405 -Voto no 30289
8
Acerca dessa temática, deve ser destacado que foi ultrapassado o
tempo em que dano moral equivalia à dor, sofrimento e angústia da vítima em razão
da ofensa. Os mais renomados estudiosos da responsabilidade civil modernamente
conceituam o dano moral de maneira bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos
direitos da personalidade e, em sentido mais amplo, à própria dignidade da pessoa
humana. A consequência, os efeitos de mencionada ofensa podem, estes sim, ser
constituídos pela dor, sofrimento ou vexame causado.
Fenômeno interno, portanto, o dano moral, em si mesmo, não se pode
exigir que seja provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que
ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência,
sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral
deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência.
Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de
sua comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser
analisada a possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se
ignora que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação,
mas a discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em
seu artigo 5o, incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano
moral, bem como a sua cumulatividade com o dano material. Neste sentido inclusive
foi editada a Súmula no 37 do STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis as
indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu,
portanto, a correta orientação de que os danos morais devem ser reparados.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se
mostra a análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente,
sendo tal matéria uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor,
mas uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem.
A indenização econômica, assim, tornou-se o único meio para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010457-96.2018.8.26.0405 -Voto no 30289
9
reparação do dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não
exatamente por restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível.
Diante de tais situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do
dano é por meio da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se
deve levar em conta a situação econômica do causador deste, não se podendo fixar o
valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito
repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente,
as consequências de seu ato ilícito, gerando, ainda, efeito preventivo, de modo a evitar
que novas situações desse tipo ocorram.
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades
do caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários. E a fim
de se buscar parâmetros para a fixação, é de grande relevância a análise da atual
jurisprudência sobre o tema, mormente do Superior Tribunal de Justiça. Destaco,
dentre os diversos julgados daquele Tribunal alguns de seus arestos, por meio dos
quais é possível verificar que a indenização não deve ser fixada nem em quantia
absurda, tampouco em quantia irrisória. Veja-se:
AgRg no Ag 1145425 / SP - AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2009/0006470-8
Ministro RAUL ARAÚJO (1143)
T4 - QUARTA TURMA
DJe 24/02/2011
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONTRA
A
INADMISSÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO DE R$ 73.272,00
(SETENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS
REAIS) PARA R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS).
SÚMULA
7/STJ.
INCIDÊNCIA
AFASTADA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte admite a revisão do quantum arbitrado a título de
indenização por danos morais, quando o valor fixado nas
instâncias ordinárias se revelar ínfimo ou exorbitante, caso em
que, afastada a incidência da Súmula 7/STJ, o Superior Tribunal
de Justiça intervém para estabelecer o montante condizente com os
parâmetros adotados pela respectiva jurisprudência e com as
peculiaridades delineadas no acórdão recorrido, como ocorreu na
hipótese vertente.
2. A decisão agravada, ao reduzir a verba indenizatória de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010457-96.2018.8.26.0405 -Voto no 30289
10
73.272,00 para R$ 25.000,00 pela reparação moral decorrente da
inscrição indevida do nome da autora/agravante em cadastros de
restrição ao crédito, adequou a quantia fixada nos juízos
ordinários aos patamares estabelecidos por este Pretório em casos
assemelhados e às peculiaridades da espécie, motivo pelo qual
deve ser mantida pelos próprios fundamentos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
Diante de toda a exposição sobre o tema, entendo ter se configurado
ofensa aos direitos da personalidade apta a autorizar a condenação do ofensor ao
pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.
No caso destes autos, evidente o dano suportado pelos apelados
não só em decorrência de parte do muro divisório existente entre o imóvel deles
e aquele no qual estava sendo realizada a obra descrita nos autos, mas também,
em face da queda do maquinário sobre o imóvel dos apelados, situação essa
que não só teve o condão de assustar os moradores em relação aos reflexos da
obra vizinha (construção de um edifício), mas também com que eles tivessem
que desocupar o imóvel até a respectiva desinterdição, principalmente em
momento em que se avizinhavam as festividades de final de ano (dano ocorrido
em 04.12.17 possibilidade de retorno ao imóvel em 19.12.17).
Porém, não se pode olvidar que em face dos dois incidentes
ocorridos se mostra plausível que os apelados não se sentissem mais
confortáveis e seguros de permanecer no imóvel de sua propriedade, enquanto
estava sendo realizada a obra, mormente por que a queda do muro e do
maquinário sobre a casa ocorreu num lapso temporal em torno de 30 dias.
Desse modo, em face das peculiaridades do presente, a capacidade
financeira dos apelantes, assim como, o caráter preventivo do dano moral, de rigor a
manutenção da indenização fixada em Primeiro Grau no importe de R$ 45.000,00 para
cada um dos apelados.
No mais, tenho que o i. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza e
riqueza de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e
adequada, conforme amplo precedente jurisprudencial e doutrinário, cuja segura
conclusão pronunciada não merece ser reformada pelas razões dos apelantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010457-96.2018.8.26.0405 -Voto no 30289
11
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos
que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil
e desnecessária repetição.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO do recurso.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora